Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE VALOR OU CONDENAÇÃO EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1076. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame parcial do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ firmado no Tema Repetitivo 1076.
2. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
4. Posteriormente, a Presidência do STJ determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1076).
5. O STF reconheceu a repercussão geral da questão: “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1255).
6. Recentemente, ao analisar questão de ordem no recurso que deu origem ao Tema 1255, o STF declarou que a matéria de repercussão geral está restrita às causas que tenham a Fazenda Pública como parte.
8. Diante da restrição do objeto do Tema de Repercussão geral 1255 pelo STF, conclui-se que o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em demandas que não envolvam a Fazenda Pública deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076. Precedente da Corte Especial do STJ.
9. No caso, deve ser realizado juízo de parcial de retratação no acórdão que julgou a apelação. O recurso deve ser desprovido. Em consequência, mantêm-se os honorários fixados na sentença (10% sobre o valor da causa – R$ 479.522,55).
10. Juízo de retratação exercido. Acórdão parcialmente reformado.